Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731792-27.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, EDSON SEBBA AGRAVADO: MARCOS AURELIO DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por sebba indÚstria e comÉrcio de mÓveis ltda e edson sebba contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por MARCOS AURÉLIO DE BRITO: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em que a parte exequente alega que a relação jurídica objeto dos autos é de consumo e que mesmo tendo envidado esforços para localizar bens penhoráveis da devedora, todas as diligências restaram infrutíferas, o que demonstra que a personalidade jurídica configura obstáculo ao pagamento do débito. Citado para se manifestar sobre o pedido de desconsideração, o sócio EDSON SEBBA argumentou que (ID 95493966): não estão presentes os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que não restou comprovado o abuso da personalidade jurídica, nem a confusão patrimonial. DECIDO. Observa-se que a relação jurídica objeto desta demanda sujeita-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o autor é destinatário final do contrato de montagem e instalação dos armários planejado, que deu origem ao processo principal e a executada é a fornecedora dos bens e serviços, nos termos do art. 2o e 3o do CDC. Assim, aplica-se a este caso o art. 28 e § 5o do CDC, que permite a desconsideração da personalidade jurídica não só em caso de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos e contrato social, falência, insolvência ou encerramento ou inatividade provocados por má administração, mas também quando sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Acolheu o CDC, nesta última hipótese, a teoria menor da desconsideração, bastando a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e dispensada qualquer conduta culposa ou dolosa dos sócios e/ou administradores. Registre-se que todos os sócios podem ser atingidos com a medida, e não apenas os que tenham poderes de administração ou gerência, já que não é a conduta do sócio administrador que justifica a desconsideração, e sim o risco integral da atividade empresarial, que é assumido por todos os sócios. No caso em exame, estão presentes os pressupostos para o deferimento do pedido de desconsideração, pois não foram localizados bem penhorados da devedora, embora tenham sido pesquisados os sistemas disponíveis ao juízo, e nem a executada, nem o sócio indicaram bens penhoráveis, de modo que a personalidade jurídica, no caso, serve de obstáculo à satisfação da dívida. A desconsideração deve atingir o sócio EDSON SEBBA, pois restou comprovado que é o sócio administrador da executada (ID 86895203). Ante o exposto, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determino a inclusão definitiva do(e)(a) EDSON SEBBA no polo passivo. Proceda-se ao descadastramento do assunto Desconsideração da Personalidade Jurídica. Proceda-se também às pesquisas de bens em nome de Edson Sebba, CPF 002.446.191-15.” (...) “1. O executado Edson Sebba interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 98386051, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, alegando que foi omissa, porque não considerou que só houve pesquisa de bens da empresa via SISBAJUD e ERIDF, não tendo havido esgotamento das diligências para pesquisa de bens, bem como porque não apreciou a alegação de que a empresa executada passa por crise financeira decorrente da pandemia de COVID-19. A parte ré se manifestou sobre os embargos de declaração à ID 100556927. DECIDO Recebo os embargos opostos pela parte ré, eis que tempestivos. No mérito, não há que se falar em omissão, no que toca à alegação de que não houve esgotamento das diligências para pesquisas de bens, uma vez que, conforme constou da decisão embargada, foram pesquisados todos os sistemas disponíveis ao juízo, bem como a pesquisa de imóveis realizada pelo exequente, sendo que o sócio atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, que é o sócio administrador e tem plenas condições de conhecer a situação patrimonial da empresa, não indicou bens da empresa à penhora a fim de afastar a alegação de insolvência. Assim, a reiteração do argumento em embargos, ainda desacompanhada de indicação de pens penhoráveis da primeira executada, configura mero inconformismo da parte com a decisão, o que desafia recurso próprio. Quanto às alegações referentes à crise financeira enfrentada pela empresa executada em razão da pandemia, assiste razão ao embargante, uma vez que o argumento não foi apreciado diretamente pela decisão embargada, assim, passo a integrar a referida fundamentação. Cumpre observar que a alegação de que a empresa passa por crise financeira apenas reforça a sua insolvência e incapacidade para quitar as suas próprias dívidas, sendo mais uma justificativa para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que teve como base a Teoria Menor acolhida pelo CDC. Note-se que o fato da crise decorrer de força maior, não autoriza a empresa a repassar os riscos do negócio para os seus consumidores. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para integrar a fundamentação da decisão embargada nos termos supra, mantendo incólumes os demais termos da decisão. 2. O exequente requer a penhora de quotas sociais pertencentes ao executado na empresa ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 03.621.935/0001-83 (ID 102066024). Antes de apreciar o pedido, faz-se necessário informar à parte credora que, caso não se logre êxito quanto a quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 861 do CPC, ou não haja manifestação da parte executada ou da sociedade empresária, prevê o CPC o leilão judicial das quotas, procedimento que requer a nomeação de perito judicial para efetuar a avaliação das quotas, uma vez que o valor atribuído no contrato social leva em conta apenas o capital social aportado, que não corresponde necessariamente ao valor real das quotas segundo o balanço a ser levantado. A experiência deste Juízo revela pouca efetividade na penhora de quotas sociais, porque as sociedades por responsabilidade limitada em nenhum dos casos concretos vistos neste Juízo responderam as intimações feitas com base no art. 861 do CPC, o que remete para o leilão judicial. Assim, correto facultar à parte credora a possibilidade de efetuar uma análise de custo-benefício, especialmente porque em caso de leilão os honorários do perito que avaliará as quotas deverão ser adiantados pela parte credora, ainda que esse adiantamento possa compor o saldo devedor para ser quitado com os valores penhorados. Além disso, é preciso avaliar, se possível, a situação da sociedade, se está ativa ou encerrada irregularmente, se é atrativa ou não, para avaliar eventual interesse de algum arrematante em integrar o quadro societário. Diante do exposto, em atenção ao dever do juiz de velar pela duração razoável do processo (artigo 139, II, do CPC), e considerando ainda o princípio da celeridade, intimo a parte credora a informar se persiste o interesse na penhora das quotas sociais, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso a parte credora, mesmo com essas considerações, insista na penhora das quotas, defiro o pedido. Nesse caso, com fundamento na disposição inserta no art. 838 do Código de Processo Cível, lavre-se o TERMO DE PENHORA. Nomeio a parte executada fiel depositária. Intime-se a parte executada, por seu advogado, da penhora e do prazo de 15 dias para eventual impugnação. Caso não tenha advogado constituído, proceda-se a intimação pessoal da parte executada, de preferência por via postal (§2o do art. 841 do CPC). Nesse caso, conforme previsto no § 4o do art. 841 do CPC, a intimação será considerada realizada quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observando o disposto no parágrafo único do art. 274 CPC. Oficie-se à Junta Comercial do DF, que deverá proceder à anotação referente à constrição junto aos registros da sociedade empresária. Intime-se a sociedade empresária para que, no prazo de 30 dias, apresente o balanço especial, conforme disposições legais, bem como comprove que as quotas penhoradas foram oferecidas aos demais sócios, com observância do direito de preferência legal ou contratual, esclarecendo no prazo referido se houve interessados, como e quando será feito o pagamento. Na oferta das quotas, deverá a sociedade esclarecer que o art. 861, §1o, do CPC autoriza a aquisição das cotas sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. Em caso de inexistência de interessados no prazo acima assinalado, deverá a sociedade, independentemente de qualquer determinação judicial, proceder à liquidação das quotas, depositando em Juízo o valor apurado no prazo de 60 dias ou em prazo superior a ser estipulado por este Juízo se ocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 861, §4o, incisos I e II. Transcorrido o prazo retro sem que se tenha logrado êxito quanto a qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 861 ou sem manifestação da parte executada ou da sociedade empresária, intime-se a parte exequente para dizer, no prazo de 5 dias, se deseja a designação de data para leilão judicial das quotas, haja vista as considerações já efetuadas acima quanto aos custos com a perícia para a avaliação.” A Agravante sustenta que não houve o esgotamento das tentativas de localização de bens, tendo em vista foram promovidas apenas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e ERIDFT. Salienta que utiliza mão de obra terceirizada para o transporte e a montagem, não havendo razão para possuir veículos em seu nome. Ressalta que é obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, conforme os artigos 524, inciso VII, e 829, § 2o, do Código de Processo Civil. Acrescenta que a situação financeira da empresa se deve, em grande parte, à crise econômica que assola a nação em decorrência da pandemia Covid-19. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Sebba seja indeferido”. Preparo recolhido (29632962). É o relatório. Decido. Em se tratando de relação de consumo, o óbice patrimonial claramente descortinado no transcorrer do cumprimento de sentença respalda, segundo forte corrente jurisprudencial, a aplicação da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, não há como se vislumbrar a inconsistência jurídica da decisão agravada no que diz respeito aos requisitos substanciais para a desconsideração da personalidade jurídica. Na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA.1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 1111153/RJ, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/02/2013)” No que diz respeito à constrição de quotas da sociedade empresária, a decisão agravada consignou que foram exauridas as pesquisas por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis e a Agravante não demonstrou a existência de outros bens passíveis de constrição. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, com a ressalva de que não deverá ser autorizado nenhum ato expropriatório até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator